Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-81.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-81.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO LOPES FERREIRA - CPF: 002.000.201-70 (APELANTE), RENATO TEODORO - CPF: 699.471.802-63 (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Prescrição da pretensão punitiva em relação à receptação. Extinção da punibilidade. Manutenção da condenação por tráfico de drogas. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e receptação, visando a absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) prescrição retroativa da receptação; 2) provas insuficientes para condenação dos crimes.

III.
Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para a receptação, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu prazo superior a quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, que relataram a venda direta ao usuário e a apreensão de porção adicional do entorpecente na posse do apelante.

O depoimento do usuário de drogas corrobora a tese acusatória, confirmando a aquisição da substância ilícita do apelante e sua prática reiterada de tráfico de entorpecentes.

A versão defensiva, baseada na alegação de que os entorpecentes teriam sido "plantados" ou pertenceriam a terceiro, não encontra respaldo nos autos e se mostra insuficiente para afastar os elementos probatórios colhidos.

A pena aplicada pelo Juízo singular, fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial fechado, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes e reincidência.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação à receptação, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do réu quando transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V; 110, §1º; 180, caput. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.02.2020. TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.05.2021. TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000446-81.2019.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S):

PAULO LOPES FERREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO LOPES FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína, nos autos de ação penal (NU 0000446-81.2019.8.11.0025, cód. 143216), que o condenou por tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180
“caput”
, c/c art. 69 do CP - (ID 248551674).

O apelante suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da receptação. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da receptação e absolvido do tráfico de drogas (ID

253114221).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 253114228).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADAS, AINDA, POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGADOS AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça - ID 263583779)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa em relação à receptação.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 20.2.2019 (ID 253114154).

O Juízo singular condenou o apelante pela receptação a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão

Na hipótese, o prazo prescricional do crime corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [20.2.2019] até a publicação da sentença [12.9.2023] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em relação à receptação, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] Na data de 21/01/2019, por volta das 17h, na rua Antonio Dias, Bairro Palmeiteira, Casa 654, nesta comarca, o denunciado vendeu, guardou e ocultou, para fins de tráfico, duas porções de cocaína, com peso aproximado de 5,76g (cinco gramas e setenta e seis miligramas), substancia esta que causa dependência física e /ou psquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de fl. 16-17.

[...]

Ante ao exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra PAULO LOPES PERREIRA, como incurso nos art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), requerendo para tanto, após recebida e autuada esta peça, seja dado prosseguimento por meio do devido processo legal [...]
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – fls. 14/16).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral na audiência instrutória, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu PAULO LOPES FERREIRA pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n.11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal.

I) DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Antecedentes ruins, isso porque o acusado possui três condenações com trânsito em julgado nos autos sob o n. 0000417-65.2018.8.11.0025, 0000474-88.2015.8.11.0025 e 1000821-31.2020.8.11.0025, com trânsito em julgado em 05/10/2018, 16/04/2019 e 31/10/2022, razão porque valoro dois antecedentes nessa fase do processo de dosimetria, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 666 dias-multa. RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (05/10/2018) nos autos sob o n. 0000417-65.2018.8.11.0025, alcançando uma pena provisória de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão e 777 dias-multa. Inexistem atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

[...]

A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão”
(
Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - ID 253114208– fls. 258/263)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 253114153– fls. 38) e Laudo de Constatação n° 610.2.04.2019.000761-01 (ID 253114153 – fls. 46/49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Azael Nogueira de Oliveira, investigador de Polícia (fls. 22/23), Robenilson Ferreira Barros, investigador de Polícia (fls. 26/28), Benedito Verissimo da Costa Neto, investigador de Polícia (fls. 30/32), Vaney dos Passos Torres, usuário de entorpecentes (fls. 34/35), bem como PAULO LOPES FERREIRA, o apelante (fls. 52/54).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da testemunha Benedito Verissimo da Costa Neto, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID. 253114217).

Pois bem.

Extraem-se que os agentes policiais [Azael Nogueira de Oliveira, Robenilson Ferreira Barros e Benedito Verissimo da Costa Neto] descreveram, coerentemente,
as apreensões de 2 (duas) porções de cocaína, pesando 5,76g (cinco gramas e setenta e seis centigramas) e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, no dia 21.1.2019, por volta das 17h, na rua Antônio Dias, bairro Palmeiteira, nº 654, Juína/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: a) receberam
“inúmeras denúncias via 197”
de que o apelante PAULO LOPES FERREIRA,
“cascão”
, estaria realizando tráfico de drogas em sua moradia; 2) realizaram “campanas” próximo à residência e constataram “intenso” movimento no local; 3) abordaram Benedito Verissimo da Costa Neto saindo da residência e na busca pessoal encontraram, no bolso, uma pequena porção de pasta-base de cocaína; 4) o usuário informou ter comprado o entorpecente com o apelante, o que motivou a extensão da busca no domicílio; 5) durante a busca domiciliar localizaram, dentro de um capacete, uma porção de pasta-base de cocaína e, no bolso do apelante, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Na delegacia de Polícia, o usuário de drogas Benedito Verissimo da Costa Neto admitiu ter comprado a pasta-base de cocaína
“na casa de Paulo Cascão, pelo valor de R$ 20,00”
, bem como ter adquirido entorpecentes com o apelante
“por cerca de quatro cinco ocasiões”
.

Observam-se que as apreensões de dinheiro em espécie [R$ 20,00] e pasta-base de cocaína na moradia do apelante corroboram a declaração do usuário de drogas.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados ao depoimento do usuário e a apreensão de pasta-base de cocaína e valor em espécie “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, a mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados” ou poderiam pertencer a terceiro, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Registra-se que o apelante possui duas condenações por tráfico de drogas, transitado em julgado (
Ações Penais nº 1003654-85.2021.8.11.0025 e 0000417-65.2018.8.11.0025
), de modo que este tráfico não se mostra isolado em sua vida.

Portanto, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Enfim, revisada a dosimetria [de ofício], os maus antecedentes e a reincidência justificam a pena aplicada pelo Juízo singular em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante em relação à receptação, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida a condenação do tráfico de drogas e a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025